Tribunal: TJDFT
Processo: 0731080-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR DA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALOR DE MERCADO. APLICAÇÃO PELO FISCO DE VALOR DIVERSO. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. EXCESSO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIFERENÇA DE VALORES. CINCO ANOS.
1. O artigo 38 do Código Tributário Nacional – CTN, ao tratar sobre o ITBI, dispõe que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 6o da Lei Distrital n.o 3.830/2006, que disciplina a transmissão intervivos de bens imóveis - ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
2. Ao julgar o Tema 1.113, em sede de recurso repetitivo, o STJ definiu que a expressão “valor venal” contida no art. 38 do CTN deve ser entendida como o valor considerado em condições normais de mercado para as transmissões imobiliárias. Nesse sentido, fixou a seguinte tese jurídica: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
3. No caso, foi realizada compra e venda de imóvel, de modo que, ao cobrar o valor do ITBI, a Administração Pública estipulou base de cálculo diversa e mais onerosa, ignorando a boa-fé do contribuinte no que tange ao valor pactuado no negócio jurídico, à míngua de processo administrativo que garantisse ao contribuinte o contraditório.
4. Ainda que o ente público reputasse não merecedor de fé o valor declarado no documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor pactuado, certo é que o arbitramento de uma nova base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação do art. 148 do CTN e do entendimento já consolidado pelo STJ, como visto acima.
5. Logo, na hipótese, é cabível a restituição da quantia paga em excesso pelo contribuinte levando em conta a base de cálculo declarada pelo sujeito passivo no instrumento de compra e venda, face a inexistência de processo administrativo instaurado pelo Fisco, não havendo que se falar, como defende o Distrito Federal, em obrigação de instauração de processo por iniciativa do contribuinte.
6. Por fim, considerando que a alteração da base de cálculo realizada pelo ente distrital, à mingua de qualquer processo, é nula, faz-se necessário pontuar que o direito do Fisco de constituir o crédito tributário em relação à diferença que entende devida — mediante a instauração de processo administrativo que garanta ao sujeito passivo o direito ao contraditório — extingue-se em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 173 do CTN.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, o recorrente deverá pagar honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC/2015 c/c art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995.
8. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.